Tribunal: TJSP
Processo: 0015445-10.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015445-10.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PRISCILA MENDES THOME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 2/9
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0015445-10.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: PRISCILA MENDES THOME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 43323
Agravo. Prescrição da pretensão executória. Acórdão
confirmatório da condenação. Cálculo. Causa interruptiva
do lapso de prescrição. Marco inicial da prescrição
executória. Data do trânsito em julgado do v. acórdão para
a acusação. Inteligência dos artigos 109, inciso V, 110, §1o,
112, inciso I, 117, inciso IV, todos do Código Penal.
Precedentes. Agravo improvido.
Ingressa a suplicante com o presente agravo em execução contra
a r. decisão de fls. 27/29 que indeferiu o pleito de reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.
Sustenta que a i. magistrada das execuções indeferiu o pedido de
prescrição da pretensão executória, alegando ser o prazo prescricional
contado a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.
Alega que o transito em julgado para o Ministério Público ocorreu
em 02/09/2014 e que o recurso é exclusivo da defesa.
Argumenta que o art. 112, inciso I do Código Penal é expresso
quanto ao marco inicial para contagem da prescrição, tendo como início o dia
em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
Acrescenta que no caso em questão, o prazo de prescrição é de
04 anos.

Pleiteia a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão executória.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 33/38 e 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 3/9
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
(fls. 47/52).
É o relatório.
Trata-se de agravante condenada por furto qualificado às penas de
02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01
salário mínimo em favor do Centro Pró Autista, sem prejuízo da multa prevista
no preceito secundário.
O v. acórdão negou provimento ao recurso da defesa, sendo
publicado em 07/12/2017 (fls. 23), com trânsito em julgado para o Ministério
Público em 14/02/2018 e para a defesa em 28/01/2018 (fls. 24).
Após o v. acórdão confirmatório da r. sentença, por decisão
proferida em 13/03/2020, o i. juízo das execuções indeferiu o pleito de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Destacou que o último marco prescricional é a publicação do v.
acórdão que ocorreu, repise-se, em 11/12/2017, nos termos do inciso IV do art.
117 do Código Penal.
Esclareceu também que é entendimento majoritário de que não se
pode considerar o trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial
da prescrição executória.
Inicialmente, insta consignar que nos termos do art. 110, §1o do
Código Penal, a prescrição depois do trânsito em julgado para a acusação ou
do improvimento de seu recurso, regula-se pela pena aplicada, sendo que, no
caso dos autos a pena de 02 anos tem como prazo de prescrição o decurso de
04 anos (art. 109, inciso V do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 4/9
Ressalte-se que o inciso IV do art. 117 do Código Penal dispõe
que interrompe-se a prescrição pela publicação da sentença ou acórdão
condenatório recorrível.
No caso dos autos, houve manutenção da condenação.
Nesse passo, deve-se considerar que a intenção do legislador foi
considerar a interrupção da prescrição pela simples condenação em segundo
grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta, a fim de afastar as possibilidades
de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia defensória de
interposição de Recursos Especial e Extraordinário, renovando-se a contagem
a partir da publicação do acórdão proferido pelo Tribunal.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal em recente
posicionamento pelo Tribunal Pleno em sessão virtual realizada em
27/04/2020, sob a Relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do
HC 176473/RR, decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas
corpus e propôs a fixação da seguinte tese: "Nos termos do inciso
IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório
sempre
interrompe
a
prescrição,
inclusive
quando
confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", nos
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão
Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.” g.n.
E ainda:
“HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE. 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 5/9
interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do
Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo
Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida,
consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação
processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art.
1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela
Primeira Turma. 2. Manutenção da posição majoritária do STF.
3. Habeas corpus denegado. (STF, HC 138088, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)
Neste Acórdão se destacou que:
“A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado.
No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma
sistemática
todas as causas interruptivas da prescrição
demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.
Confira-se: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso
II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a
prescrição (inciso III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso
IV apresenta como causa interruptiva “a publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis”.
Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não
faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão
condenatório confirmatório da decisão.
E nem seria razoável fazê-lo.
Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa
distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem
a ser condenado pelo Tribunal nesse caso, o acórdão teria força
para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em
primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau
(ou seja, com uma certeza ainda maior)
esse acórdão seria
ignorado para efeitos prescricionais.
Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal
e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo
contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a
prescrição para o cumprimento do devido processo legal.
Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de
que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do
Código Penal, acrescentando ao termo “sentença condenatória”,
como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 6/9
condenatório”. O propósito da modificação emerge da leitura da
Justificação do Projeto de Lei no 401/2003 (publicação no Diário
do Senado Federal no 153, em 24/9/2003), que culminou na edição
da Lei 11.596/2007:
A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição
intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1o, do Código Penal),
que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível.
Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos
meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez
que a publicação do acórdão condenatório recorrível,
doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-o
novamente. Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão
confirmatório da condenação de primeira instância não é causa
interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de
expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido,
contribuirá
para
dirimir
os
conflitos
de
interpretação,
consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão
confirmatório da sentença recorrível também interrompe o
prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela
simples condenação em segundo grau, seja confirmando
integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-
ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente
pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e
Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será
renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja
a pena fixada pelo tribunal.
Acrescente-se que não se pode desconsiderar o “efeito
substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito
recursal (arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme
bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em
que apreciou o pedido de liminar, na parte em que cita excerto de
voto proferido no julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 fls. 3-4):
A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como
título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no
artigo
512
do
Código
de
Processo
Civil

aplicável,
subsidiariamente
, pelo acórdão. O que se executará será o
acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei no
11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que
poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso
extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do
especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que
não cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo.
Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 7/9
“Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a
decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde
concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ' è
l'unica sentenza che decide la causa', ainda que confirme a
sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado
do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença
recorrida” (Elementos de Direito Processual Penal Volume IV, 2.
ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o
dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia
reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam art. 512
do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015).
Ainda, tendo em conta que o denominado “acórdão
confirmatório
da
condenação”
se
configura
formal
e
materialmente como ato condenatório, PAULO QUEIROZ assim
arremata os motivos pelos quais ele interromperá a prescrição:
Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre
acórdão
condenatório
e
confirmatório
da
sentença
condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia,
por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto.
Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença
condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão
condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque a
distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de
absolvição. Quinto, PORQUE NÃO FARIA SENTIDO ALGUM
QUE O ACÓRDÃO QUE CONDENASSE PELA PRIMEIRA VEZ
INTERROMPESSE O PRAZO PRESCRICIONAL E O ACÓRDÃO
QUE
MANTIVESSE
A
CONDENAÇÃO
ANTERIORMENTE
DECRETADA NÃO DISPUSESSE DESSE MESMO PODER.
(Curso de Direito Penal Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm,
2013, p. 609).
Por esses fundamentos, afasto a prescrição.”
Ademais, quanto ao marco inicial do trânsito em julgado para a
acusação, o informativo de jurisprudência no 532, do C. Superior Tribunal de
Justiça, cita o voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no Habeas Corpus no
254.080-SC, julgado em 15 de outubro de 2013, onde se firmou que a contagem
do lapso para a prescrição executória deve ser a partir do trânsito em julgado para
a acusação, eis que a pena não poderia ser mais aumentada.
Neste julgado entendeu-se, ainda, que não há como se considerar a
data do trânsito em julgado para ambas as partes sob o argumento de que o
Estado estaria impossibilitado de dar início à execução da pena, hipótese em
que se estaria criando um novo marco interruptivo da prescrição não previsto no rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 8/9
taxativo do artigo 117, do Código Penal, afrontando o princípio da reserva legal.
INFORMATIVO 532, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO
PENAL.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
ainda que pendente de apreciação recurso interposto pela defesa
que, em face do princípio da presunção de inocência, impeça a
execução da pena. Isso porque o art. 112, I, do CP (redação dada
pela Lei 7.209/1984) dispõe que a prescrição, após a sentença
condenatória irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em
julgado a sentença condenatória, para a acusação [...]". Cabe registrar
que a redação original do dispositivo não possuía a expressão "para a
acusação", o que gerava grande discussão doutrinária e
jurisprudencial, prevalecendo o entendimento de que a contagem do
lapso para a prescrição executória deveria ser a partir do trânsito em
julgado para a acusação, tendo em vista que a pena não poderia mais
ser aumentada. Posteriormente, com a reforma do CP, por meio da
Lei 7.209/1984, o legislador, em conformidade com a orientação
jurisprudencial predominante, acrescentou a expressão "para a
acusação", não havendo mais, a partir de então, dúvida quanto ao
marco inicial da contagem do prazo prescricional. É necessário
ressaltar que a interpretação do referido dispositivo em conformidade
com o art. 5o, LVII, da CF - no sentido de que deve prevalecer, para
efeito de contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, o
trânsito em julgado para ambas as partes, ante a impossibilidade de o
Estado dar início à execução da pena antes da sentença condenatória
definitiva - não se mostra razoável, pois estaria utilizando dispositivo
da CF para respaldar "interpretação" totalmente desfavorável ao réu e
contra expressa disposição legal. Na verdade, caso prevaleça o
aludido entendimento, haveria ofensa à própria norma constitucional,
máxime ao princípio da legalidade. Ademais, exigir o trânsito em
julgado para ambas as partes como termo inicial da contagem do
lapso da prescrição da pretensão executória, ao contrário do texto
expresso da lei, seria inaugurar novo marco interruptivo da
prescrição não previsto no rol taxativo do art. 117 do CP,
situação que também afrontaria o princípio da reserva legal.
Assim, somente com a devida alteração legislativa é que seria
possível modificar o termo inicial da prescrição da pretensão
executória, e não por meio de "adequação hermenêutica". Vale
ressaltar que o art. 112, I, do CP é compatível com a norma
constitucional, não sendo o caso, portanto, de sua não recepção.
Precedentes citados: AgRg no AREsp 214.170-DF, Sexta Turma, DJe
19/9/2012; e HC 239.554-SP, Quinta Turma, DJe 1/8/2012. HC
254.080-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/10/2013.
A matéria inclusive foi tida como tema com repercussão geral no C.
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0015445-10.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 9/9
Constitucional. Penal. Extinção da punibilidade. Termo inicial para a
contagem da prescrição na modalidade executória. Trânsito em
julgado somente para a acusação. Artigo 112, inciso I, do Código
Penal. Necessidade de harmonização do referido instituto penal com o
ordenamento jurídico constitucional vigente, diante dos postulados da
estrita legalidade e da presunção de inocência (CF, art. 5o, incisos II e
LVII). Questão eminentemente constitucional. Matéria passível de
repetição em inúmeros processos, a repercutir na esfera do interesse
público. Tema com repercussão geral (STF, ARE 848107 RG, Relator
Ministro Dias Toffoli, julgado em 11.12.2014, processo eletrônico,
DJE-033 divulg 19.02.2015 public 20.02.2015).
Assim, deve ser mantida a r. decisão que considerou como termo
inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado do
v. acórdão confirmatório da sentença para a acusação, o que ocorreu em
14/02/2018.
Dessa forma, evidente que não ocorreu o prazo prescricional de 04
anos para execução da reprimenda.
Por fim, observe-se que a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo
em favor do Centro Pró Autista, sem prejuízo da multa prevista no preceito
secundário, devendo o juízo das execuções promover a execução nos termos
do art. 147 da Lei de Execução Penal.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator